Tribunal: TJDFT
Processo: 0000281-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA AUSENTES. DIVERGÊNCIAS. DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na primeira fase do procedimento do júri, não se convencendo o magistrado da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, fundamentadamente, impronunciará o acusado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

2. O depoimento exclusivo da vítima, quando contraditório, não é suficiente para encaminhar o acusado ao júri popular.

3. Recurso conhecido e desprovido.